Tribunal: TJES
Processo: 5000846-08.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-08.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A. e outros
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (ANTECIPAÇÃO). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO (AGÊNCIA DE TURISMO E PROGRAMA DE FIDELIDADE). ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em sua petição inicial, os requerentes afirmam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto as empresas requeridas para o trecho Rio de Janeiro-RJ x San Andres/Colômbia, o dia 27/03/2025 as 01h45min e o retorno para o dia 30/03/2025 as 12h55min. Contudo, narram que no dia 29/03 foram surpreendidos, ao iniciar um passeio, com um e-mail, informando sobre o início de embarque de seu voo de retorno e diante disso, abandonaram seu lazer antes mesmo de iniciá-lo e dirigiram-se ao aeroporto em posse dos seus documentos, onde foram informados que o voo havia sido alterado e que o embarque acabara de se encerrar. Assim, foram obrigados a comprar novas passagens de volta para casa, em outra companhia aérea, no aeroporto, pelo valor de R$ 8.900,56 (oito e novecentos reais e cinquenta e seis centavos), além disso perderam o voo previamente comprado do RJ (GIG) para VIX e tiveram de adquirir novas passagens também para esse trecho da viagem. Diante disso, ajuizaram a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR
as empresas requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 10.281,39 (dez mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), a título de dano material, devidamente atualizado desde o desembolso, de acordo com critérios e índices de correção monetária disponíveis no site da Corregedoria Geral da Justiça do ES. A partir da citação, o valor deve ser remunerado tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização moral à parte Recorrente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, remunerados a partir deste arbitramento, tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

3. Através de recurso inominado, os réus pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. incialmente afasto a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pelas rés. Ambas as empresas integram a cadeia de fornecimento. O consumidor adquire os pontos/serviços confiando na marca da intermediária e do programa de pontos. Portanto, respondem solidariamente por eventuais danos causados na prestação do serviço contratado, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

6. No mérito, restou comprovado que o voo de retorno foi antecipado sem a notificação prévia e eficaz dos passageiros, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço (art. 14, CDC). O argumento de "motivos técnicos" da transportadora, além de não especificados e genéricos, não afasta o dever de informar o consumidor com antecedência mínima de 72 horas, conforme exigência da ANAC.

7. Os danos materiais estão fartamente documentados pelas notas fiscais de novas passagens. Quanto ao dano moral, a frustração de ser deixado em país estrangeiro sem assistência, perdendo passeios e sendo obrigado a desembolsar vultosa quantia para retornar ao país, configura abalo psicológico que transcende o cotidiano. O valor fixado (R$ 5.000,00 por autor) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Da conclusão. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)